Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, considerando o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 07126224020198070000 (acórdão n.o 1206444), diga o Distrito Federal, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, se houve duplicidade na interposição do presente recurso, bem como se remanesce o interesse recursal.